Tribunal: TJES
Processo: 5008404-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO ROCHA RAMALHETE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESVIO EM VARO DOS MEMBROS INFERIORES INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE DO VARO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE EXERCE A FUNÇÃO PÚBLICA DE GUARDA VIDAS MUNICIPAL HÁ VÁRIOS ANOS. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE EM VARO É INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, no cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no artigo 9º, inciso VII, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da inspeção de saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência que são suficientes a tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza.

2. O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde, estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (artigo 37 da CF) e da isonomia (artigo 5º, inciso I, da CF), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

3. Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de inspeção de saúde com base no "desvio em varo", deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com "eixo antômico femurotibial maior que 5 graus". Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes.

4. Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de inspeção de saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do apelado do concurso.

5. Além de o parecer da Junta Militar de Saúde ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda está instruída com documentos relevantes que comprovam que o apelado possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que descortina a ilegalidade da sua eliminação, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar seu ingresso no cargo, caso aprovado em todas as demais etapas do certame.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Leonardo Rocha Ramalhete
, reintegrou esse ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, do qual havia sido eliminado na fase de inspeção de saúde.

Alega o apelante que:
i)
o apelado disputou o concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, sendo considerado inapto na etapa de inspeção de saúde;
ii)
diante do expurgo em senda administrativa, o apelado judicializou a questão;
iii)
em sentença, o juiz
a quo
determinou o reingresso do apelado no certame, para que disputasse as etapas seguintes à inspeção de saúde;
iv)
a Junta Militar de Saúde, cujos atos gozam de presunção de veracidade, constatou ser o apelado possuidor de desvio de varo maior que 05 (cinco) graus, o que, de acordo com o edital, implica em eliminação do candidato;
v)
a preservação da sentença implicaria em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital;
vi)
não há que se falar em arbitrariedade por parte da Administração Pública quando esta se limita a cumprir as disposições editalícias (id. 6175658).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6175663).

Pois bem. Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, no cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no artigo 9º, inciso VII, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar "a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação".

O objetivo da inspeção de saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência que são suficientes a tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/CBMES dispõe expressamente acerca da inspeção de saúde em seu item 20 e Anexo V, como etapa eliminatória do certame (item 27.1, alínea "c"), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura no cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (item 3.1.9).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde, estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (artigo 37 da CF) e da isonomia (artigo 5º, inciso I, da CF), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/CBMES a serem aferidos na etapa de inspeção de saúde, o artigo 3º, § 12.2, dispõe que "são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: [...] Exame do eixo dos membros inferiores: No desvio em varo, medido no exame radiográfico, na vista antero-posterior com carga, o eixo antômico femurotibial maior que 5 graus".

Portanto, para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de inspeção de saúde com base no "desvio em varo", deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com "eixo antômico femurotibial maior que 5 graus". Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes.

Na hipótese, a Junta Militar de Saúde, após inspecionar o estado de saúde do apelado, concluiu que este encontra-se inapto para admissão no curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, em razão do diagnóstico de "Deformidade em varo, rot. interna e antecurvo bilateral dos joelhos" (id. 6175517), consoante previsto no § 12.2 do artigo 3º do Edital 001/2022/CBMES, de forma que ele, supostamente, teria deformidade em varo maior que 05 (cinco) graus.

Acontece que a eliminação do apelado do certame não se deu com base na correta indicação de seus motivos, pois fez apenas menção genérica a existência do suposto desvio em varo dos membros inferiores do recorrido sem, todavia, indicar concretamente com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade do varo, tendo em vista ser objetivo o critério previsto a este respeito no instrumento convocatório do certame.

Com efeito, sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de inspeção de saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do apelado do certame.

Não fosse isso o bastante, apesar de ter ciência da inexistência de prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão exposta por Junta Médica Oficial, especialmente diante da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, no caso, o apelado instruiu os autos com exame de radiografia panorâmica dos seus membros inferiores, cuja conclusão foi "um varismo de 4,9º à direita e de 5,0º à esquerda (eixos mecânicos)" (id. 6175518) e 02 (dois) laudos elaborados por ortopedistas particulares, confirmando o grau de deformidade em varo dos membros inferiores menor que 05 (cinco) e a plena capacidade para desenvolver as funções exigidas para a carreira militar (ids. 6175519 e 6175520), o que seria reforçado pelas circunstâncias de o apelado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame (id. 6175514) e exercer a função de guarda vidas municipal desde 2014 (id. 6175521).

Como se vê, além de o parecer da Junta Militar de Saúde ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda está instruída com documentos relevantes que comprovam que o apelado possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que descortina a ilegalidade da sua eliminação, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar seu ingresso no cargo, caso aprovado em todas as demais etapas do certame.

Em hipóteses análogas, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUE DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE LAUDO DA JUNTA DE SAÚDE QUE DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO INOCORRÊNCIA LAUDO GENÉRICO LAUDOS DIVERSOS INDICANDO A APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO SENTENÇA MANTIDA [...].
3. O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado. 4. Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso públic
p
[...]" (AC nº 024190257584, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 16/08/2021).

"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).
2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações

[...]" (AC nº 00096891720118080024, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 25/02/2021).

"CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR. ATO ADMINISTRATIVO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA [...].
2. O ato administrativo que se analisa eliminação do requerente por decisão da Junta Militar Médica não é pura e simplesmente discricionário na medida em que deve observar as regras próprias, previamente estabelecidas no Edital, ou seja, deve respeitar os objetivos para os quais foram instituídos os exames médicos, a saber, avaliação das condições clínicas para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros do ES. Deste modo, havendo comprovação de que a avaliação médica considerou inapto um candidato que, em verdade, se mostra apto, tal ato fere os princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo, portanto, suscetível de correção pelo Poder Judiciário

[...]"

(AC nº 024090005331, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 04/09/2020).

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito, a ele
nego provimento
, a fim de preservar incólume a sentença invectivada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.